Tribunal: TJMT
Processo: 1017500-34.2023.8.11.0015
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017500-34.2023.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JESSICA BONIFACIO DA CRUZ - CPF: 049.007.241-06 (EMBARGANTE), RAFAEL CARDIAS CHIOGNA - CPF: 067.425.296-95 (ADVOGADO), FASIPE CENTRO EDUCACIONAL LTDA - ME - CNPJ: 07.939.776/0001-10 (EMBARGADO), DIEGO GUTIERREZ DE MELO - CPF: 905.736.761-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CUMULADA COM REVISÃO CONTRATUAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou as preliminares suscitadas e negou provimento à apelação, mantendo sentença que reconheceu a prescrição das pretensões anteriores a 30.06.2018 e julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de nulidade, revisão contratual e repetição de indébito ajuizada em face de instituição de ensino superior.

2.

A embargante sustenta omissão quanto à incidência do art. 4º, § 4º, da Lei nº 10.260/2001, à análise de documento apontado como prova de tratamento diferenciado entre alunos, à aplicação do art. 341 do CPC e à tese recursal relativa ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do CC.

3.

Requer o acolhimento dos embargos para suprimento dos vícios alegados e para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

Há quatro questões em discussão: (i) a existência de omissão quanto à aplicação do art. 4º, § 4º, da Lei nº 10.260/2001; (ii) a ausência de manifestação específica sobre documento apontado como prova de cobrança discriminatória; (iii) a incidência dos efeitos previstos no art. 341 do CPC diante da alegada falta de impugnação específica; e (iv) a alegada ausência de apreciação da tese relativa à aplicação do prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do CC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

O acórdão embargado apreciou expressamente a disciplina prevista no art. 4º, § 4º, da Lei nº 10.260/2001 e concluiu pela inexistência de prova apta a demonstrar tratamento discriminatório ou concessão indevida de vantagens a alunos submetidos às mesmas condições contratuais da autora.

6.

A análise da alegada cobrança discriminatória abrangeu o conjunto probatório constante dos autos. A ausência de menção individualizada ao documento indicado pela embargante não caracteriza omissão, pois o julgador não está obrigado a examinar isoladamente cada elemento de prova.

7.

A eventual ausência de impugnação específica não afasta o ônus da parte autora de comprovar os fatos constitutivos do direito alegado, nem impede a livre apreciação das provas pelo magistrado.

8.

A questão prescricional foi expressamente enfrentada no acórdão, que reconheceu a incidência do prazo quinquenal previsto no art. 27 do CDC em razão da natureza consumerista da relação jurídica estabelecida entre as partes.

9.

Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para rediscussão do mérito ou para manifestação de inconformismo com a conclusão adotada pelo órgão julgador.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não há omissão quando o acórdão aprecia de forma suficiente as questões necessárias à solução da controvérsia, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte. 2. O julgador não está obrigado a se manifestar individualmente sobre todos os argumentos ou elementos probatórios constantes dos autos. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 341 e 1.022; CC, art. 205; CDC, art. 27; Lei nº 10.260/2001, art. 4º, § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, EDcl na Apelação Cível nº 1005550-18.2021.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 18.03.2026, DJE 24.03.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por JESSICA BONIFACIO DA CRUZ contra o acórdão que rejeitou as preliminares suscitadas e negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que reconheceu a prescrição das pretensões anteriores a 30/06/2018 e julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de nulidade, revisão contratual e restituição de indébito ajuizada em face de FASIPE CENTRO EDUCACIONAL LTDA – ME.

A embargante sustenta a existência de omissão no julgado, ao argumento de que não houve enfrentamento da tese relativa à incidência do art. 4º, § 4º, da Lei n.º 10.260/2001, segundo a qual o valor financiado pelo FIES deve considerar os descontos regulares e coletivos concedidos pela instituição de ensino. Afirma que o acórdão se limitou a reconhecer a licitude da diferenciação de preços prevista na Lei n.º 13.455/2017, sem examinar a compatibilidade dessa prática com a disciplina específica do financiamento estudantil.

Alega, ainda, omissão quanto à análise do documento identificado sob o ID 121958744, que entende demonstrar a existência de tratamento diferenciado entre alunos do mesmo curso e período, bem como ausência de manifestação acerca da aplicação do art. 341 do Código de Processo Civil, diante da suposta falta de impugnação específica dos documentos apresentados pela parte autora.

Sustenta também que o acórdão deixou de apreciar a tese recursal referente à incidência do prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, defendendo que a pretensão deduzida nos autos possui natureza de revisão contratual cumulada com repetição de indébito.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos para suprimento dos vícios apontados, bem como o prequestionamento dos artigos mencionados.

Contrarrazões pelo não acolhimento dos embargos de declaração (id 372867889).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

No caso, verifica-se que o acórdão apreciou de forma suficiente e fundamentada as questões relevantes ao julgamento do recurso de apelação. Quanto à alegada omissão referente ao art. 4º, § 4º, da Lei n.º 10.260/2001, observa-se que o acórdão expressamente consignou, inclusive na parte destinada aos dispositivos legais relevantes, a incidência do referido dispositivo legal, concluindo, contudo, pela inexistência de prova apta a demonstrar tratamento discriminatório ou concessão de vantagens indevidas a alunos submetidos às mesmas condições contratuais da autora. A circunstância de não ter sido acolhida a interpretação defendida pela recorrente não caracteriza omissão, mas mera divergência quanto ao entendimento adotado pelo órgão julgador.

Também não procede a alegação de ausência de manifestação acerca do documento identificado sob o ID 121958744. Ao examinar a controvérsia relativa à alegada cobrança discriminatória, o acórdão consignou expressamente que inexistia prova suficiente de que a comparação realizada envolvia alunos matriculados no mesmo curso, período letivo e submetidos às mesmas condições contratuais e financeiras da autora. Assim, embora não tenha havido menção individualizada ao documento indicado pela embargante, a prova foi apreciada em conjunto com o acervo probatório, sendo desnecessário que o julgador se manifeste detalhadamente sobre cada elemento de convicção constante dos autos.

Da mesma forma, inexiste omissão quanto à aplicação do art. 341 do Código de Processo Civil. O reconhecimento dos efeitos da ausência de impugnação específica não afasta o dever da parte autora de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, nem impede a valoração judicial das provas produzidas.

Igualmente não há omissão acerca da tese de incidência do art. 205 do Código Civil. O acórdão apreciou expressamente a questão prescricional, concluindo pela aplicação do prazo quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, em razão da natureza consumerista da relação jurídica estabelecida entre as partes.

Outrossim, o julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que exponha fundamentação suficiente para amparar a conclusão adotada.

A pretensão do embargante, na verdade, consubstancia mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. PASEP. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao Agravo Interno, mantendo condenação do Banco do Brasil ao pagamento de indenização por danos materiais decorrentes de falha na gestão de conta PASEP, no valor de R$ 5.750,59, com base em laudo pericial contábil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissão, obscuridade ou contradição quanto à legitimidade passiva do Banco do Brasil, competência jurisdicional, critérios de atualização das contas PASEP e existência do dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado enfrentou adequadamente todas as questões suscitadas no Agravo Interno, fundamentando a responsabilidade do Banco do Brasil com base no Tema 1.150 do STJ e na prova pericial não impugnada especificamente.

4. As alegações da embargante constituem mera tentativa de rediscussão do mérito já decidido, não configurando os vícios sanáveis pelos Embargos de Declaração previstos no art. 1.022 do CPC.

5. A legitimidade passiva e a competência foram implicitamente reconhecidas ao se aplicar a jurisprudência consolidada do STJ sobre a responsabilidade do Banco do Brasil por falhas na administração das contas PASEP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão de mérito quando o acórdão embargado enfrentou adequadamente todas as questões relevantes, fundamentando a decisão com base na legislação aplicável e jurisprudência consolidada
.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: EDcl. no REsp. 1570571/PB, Rel. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgamento em 14-9-2021, DJe de 16-9-2021.

(TJMT, N.U 1005550-18.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/03/2026, Publicado no DJE 24/03/2026).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Por fim, considera-se prequestionada a matéria para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026